Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003839-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
AGRAVADO: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1003839-04.2021.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.8.11.0041 proposta pela agravante contra os ocupantes do imóvel, acolheu os Embargos Declaratórios opostos pelos agravados, conferiu-lhes efeitos infringentes e excluiu do cumprimento do revigoramento da liminar as terras em que se encontram, e mandou que fosse expedisse ofício ao juízo deprecado informando-lhe que as Fazendas Piracema I e II, com 1.961,3456ha, não se inserem na reintegração determinada pelo Tribunal de Justiça.
A agravante alega que o decisum está amparado no argumento de que a descrição nas matrículas anexadas pelos agravados indica que seriam vizinhos das terras em conflito, das quais já teria sido feito o georreferenciamento e a inscrição no CAR, por isso a inclusão no revigoramento constituiu ampliação indevida.
Informa que a decisão foi proferida em Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos ao decisum que estabeleceu o cumprimento da liminar deferida na Reclamação que apresentou contra o juízo a quo porque não atendeu aos termos do acórdão desta Câmara.
Registra que, dessa forma, foi alterado o comando do Tribunal quanto ao revigoramento abranger a totalidade da Fazenda Vitória do Araguaia, bem como conferidos efeitos infringentes a Embargos de Declaração sem a prévia manifestação da parte contrária.
Aduz, portanto, a sua nulidade, além de os Aclaratórios terem sido apresentados por pessoas estranhas ao processo, o que revelaria a ilegitimidade.
Colaciona precedentes do STJ para corroborar suas alegações.
Argumenta que a primeira tentativa dos agravados foi com a Ação de Oposição n. 17396-20.2019.8.11.0041, extinta sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, por inadequação da via eleita. Acrescenta que, estranhamente, também não ingressaram com Embargos de Terceiro, que seria a medida processual adequada.
Complementa que a segunda investida foi com o MS n. 1002558-13.2021, que tramita na Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, cuja liminar foi indeferida pela relatora. Aduz que nele, tal como na Oposição, defendem terras indígenas há muito excluídas a pedido dela própria, fato já reconhecido pela Justiça Federal quando indeferiu a liminar requerida na Ação Civil Pública manejada pelo MPF e manteve a competência da Justiça Estadual.
Argui que, da mesma maneira, não procede a afirmação de que ela (agravante) ocuparia terras devolutas.
A esse respeito anota que a Ação originária é possessória e não reivindicatória, e que o juízo, induzido a erro, concedeu liminar “totalmente sem forma ou figura de Juízo no curso de ação possessória para os agravados que não partes no processo”, diante do anterior indeferimento da inicial da Ação de Oposição e da liminar pretendida no MS.
Ressalta que, por conseguinte, se intitulados terceiros, devem buscar a posse nos respectivos Embargos de Terceiro e não nos Declaratórios, ainda mais sem a manifestação da parte contrária quanto aos efeitos infringentes e sem o contraditório, já que se cuida de ponderações unilaterais que desconsideram a decisão do Tribunal. Diz que esse fato por si só demanda audiência de justificação prévia, mas jamais liminar inaudita altera parte.
No tocante aos documentos que sustentam o decisum, assinala serem de 2016, a Ação originária de 1999 e o revigoramento pleiteado em 2013.
Ao final menciona que o acórdão que o determinou (o revigoramento) já transitou em julgado, e que a resistência do juízo a quo em descumprir o comando do Tribunal já foi objeto de Reclamação em que obteve liminar.
Destaca que, além do mais, o revigoramento já foi questionado e mantido pelo STJ (Pedido de Tutela Provisória n. 2880-MT, RESP 1890450-MT, Tutela Provisória no ARESP 1785877-MT), o que evidenciaria a má-fé dos agravados ao apresentar tese nova.
Na sequência relaciona todos os Recursos que subiram ao Tribunal e STJ, e suas respectivas decisões.
Pede a concessão do efeito suspensivo pois estariam presentes os requisitos autorizadores (Id 78941470).
É o necessário.
O juízo de origem, em extensa decisão, descreve um a um os incidentes, os processos conexos, os Recursos e respectivos acórdãos.
Também alude ao desfecho dado à Ação de Oposição proposta anteriormente pelos agravados e aos Embargos de Declaração que apresentaram contra o decisum que determinou o imediato cumprimento do acórdão que revigorou a liminar concedida na Ação originária, os quais recebeu com efeitos infringentes para excluir os imóveis registrados em nome deles (agravados), que supostamente seriam lindeiros daqueles objeto do litígio, e para isso se amparou na descrição constante das matrículas, no cadastro do CAR e no georreferenciamento já realizado (Id 78941477).
Ocorre que esses documentos mencionados, pelo que se extrai da decisão ora impugnada, foram anexados pelos agravados nos Embargos Declaratórios que aviaram contra a que mandou cumprir a ordem emanada do Tribunal de Justiça.
E mais, deram suporte para a procedência de referidos Aclaratórios, que foram acolhidos com efeitos infringentes, mas sem a manifestação da parte contrária tanto a esse respeito como sobre a documentação trazida por terceiros e não pelas partes que figuram na lide.
Desse modo, vislumbra-se a relevância dos argumentos da agravante, assim como a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela recursal.
Posto isso, suspendo os efeitos da decisão agravada, devendo prosseguir o cumprimento do acórdão.
Comunique-se com urgência o juízo da causa do teor deste decisum.
Após, retornem conclusos para inclusão em pauta, já que oferecida a contraminuta.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator